Tribunal: TJSP
Processo: 1007315-40.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PRENSISTA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES, COLUNA, PERDA AUDITIVA – DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL – NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.

Julgamento convertido em diligência